Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735549-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS AGRAVADO: PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA, ESTRATEGIA CONCURSOS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0733213-15.2022.8.07.0001, ajuizada em face de PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA e ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A, indeferiu o pedido de tutela de provisória em razão da ausência de probabilidade do seu direito. Embargos de Declaração opostos e rejeitados (ID 138121512 e 138227967). Em suas razões de apelação (ID 40521573), o agravante autor afirma que possuía vínculo com contrato informal junto à ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A que perdurou entre junho de 2019 até dezembro de 2021. Após o término no vínculo, o agravante sustenta que o material estava sendo comercializado com referência à sua autoria, porém, após ser notificada da infração que estava cometendo, a empresa agravada não parou de comercializar os referidos materiais, na verdade, cometeu uma segunda infração, retirando a menção da sua autoria, e atribuindo aos outros dois agravados. Alega que os documentos anexados na petição inicial são mais do que suficientes para mostrar a autoria do agravante, com a comercialização indevida, pois não houve contrato em momento anterior à relação jurídica e também não existe contrato atual autorizando o uso das obras do agravante, violando a Lei dos Direitos Autorais. Acrescenta que esses materiais estão sendo disponibilizados via internet, e/ou por outros meios, sem qualquer possibilidade de controle pelo agravante, o que demanda urgência na suspensão da comercialização, por isso deve haver a suspensão de comercialização de forma imediata, nos termos da lei. Requer, assim, o recorrente, que seja aplicado o art. 105 da Lei no 9.610/1998, com determinação aos agravados para que suspendam a comercialização dos materiais de autoria e co-autoria do agravante de forma imediata. Preparo recolhido (ID 40521576 e 40521577). Foram apresentadas contrarrazões dos agravados: RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO (ID 42109346), PAOLLA RAMOS E SILVA (ID 42109341) e ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A (ID 42109329), que preliminarmente suscitam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada e ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência. No mérito, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, como foi alegado em preliminar de contrarrazões, o agravante emendou e aditou a petição inicial (ID 142538647), tendo sido recebida pelo magistrado (ID 143658487) após a decisão recorrida que indeferiu a concessão de tutela provisória, alterando os pedidos, ipsis litteris: a) Citação dos REQUERIDOS para, querendo, contestar os pedidos iniciais; b) No mérito, sejam os REQUERIDOS proibidos de comercializar qualquer conteúdo cuja autoria ou coautoria haja participação do REQUERENTE; c) Sejam os REQUERIDOS condenados, solidariamente, a indenizar o AUTOR, a título de danos materiais, aos quais se imputa o valor mínimo de R$ 239.193,45 (duzentos e trinta e nove mil, cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), relativos aos 90% restantes da receita declarada pela primeira REQUERIDA, devendo os REQUERIDOS apresentarem documento comprobatório da quantidade de exemplares comercializados e o valor real bruto obtido, sob pena de aplicação do parágrafo único, do art. 103, da Lei n.o 9.610/1998; d) Sejam os REQUERIDOS condenados SOLIDARIAMENTE ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização pelos danos morais experimentados; e) Sejam os REQUERIDOS condenados a publicar pedido de retratação pela utilização indevida dos materiais de propriedade do REQUERENTE, e por suprimir a sua autoria. Desse modo, não mais subsiste o pedido de tutela antecipada presente na petição inicial (ID 137287023) para determinar aos agravados que suspendam a comercialização dos materiais de autoria e co-autoria do agravante de forma imediata, seja em sua plataforma na internet, seja por qualquer outro meio. Portanto, houve a perda do objeto pedido neste agravo de instrumento. A modificação dos pedidos iniciais realizada pelo agravado configura fato impeditivo ou extintivo do direito, sendo este pressuposto intrínseco para admissibilidade do recurso. Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé feito em contrarrazões, observo que a jurisprudência desta E. Corte exige a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto para sua caracterização. (Acórdão 1337960, 07502668020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, não foram demonstrados dolo ou culpa grave do agravante na prática dos atos discriminados na legislação necessários para a condenação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2023